Tribunal: TJDFT
Processo: 0741999-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741999-46.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. A ré agrava de capítulo da decisão da Vara Cível do Paranoá (Proc. 0702877-02.2025.8.07.0008 – id 245473918), que, em demanda de reintegração de posse, indeferiu o processamento da reconvenção, por entender inexistente a conexão com a ação principal. Inicialmente defende a adequação do recurso, com fundamento no CPC 1.015, II e 354, parágrafo único. Narra que apresentou pedido reconvencional, postulando, em resumo, a restituição dos valores pagos pelo imóvel, o ressarcimento de débitos quitados e indenização pelas benfeitorias realizadas, Alega, em suma, que a existência do negócio jurídico entre as partes não afasta a conexão entre as demandas, pelo contrário, ela a confirma, já que ambas versam sobre o mesmo fato controvertido, sustentando que não há necessidade de identidade absoluta entre os pedidos e que, ainda que se considerasse eventual ausência de conexão com a ação principal, a reconvenção permanece manifestamente conexa com os fundamentos da defesa, nos termos do CPC 343, devendo, portanto, ser admitida, sob pena de vedado enriquecimento sem causa, pois efetuou o pagamento de R$ 57.000,00 à autora/agravada, quitou débitos no valor de R$ 25.257,29 e realizou benfeitorias no montante de R$ 10.000,00. Aponta perigo de dano na possibilidade de ser proferida sentença de mérito antes do julgamento do agravo, tornando inócuo eventual provimento, além de poder gerar decisões contraditórias, comprometer o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, além de não ser possível a compensação de créditos. Requer a tutela para suspensão do processo principal, até o julgamento do AI. 2. Ao contrário do alegado, a decisão agravada não trata do mérito do processo, que versa sobre, em síntese, acerca do pedido de reintegração da demandante na posse do imóvel descrito na inicial, nada sendo decidido a respeito. Outrossim, inaplicável, ao caso, o CPC 354, parágrafo único, pois a decisão impugnável por agravo de instrumento a que se refere é aquela que extingue o processo na forma do CPC 485 ou 487, I e II, o que não ocorreu. Assim, a decisão (id 245473918 – autos principais) que, na fase cognitiva, indefere o processamento da reconvenção não comporta agravo de instrumento, porquanto alheia ao rol taxativo do CPC 1.015, cuja excepcional atenuação não se justifica no caso, haja vista a possibilidade de revisão útil da matéria em eventual apelação que venha a ser interposta pela agravante, não se configurando, portanto, o alegado cerceamento de defesa. A propósito, mutatis mutandis, trago à colação precedente do Tribunal: EMENTA AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. STJ. TEMA 988. RECONVENÇÃO. PROCESSAMENTO. INDEFERIMENTO. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. Na nova sistemática processual o agravo de instrumento será admissível nas hipóteses taxativas previstas no CPC, art. 1.015, que somente poderão ser mitigadas mediante a demonstração de urgência, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). 2. Não é possível admitir reconvenção para imputar eventual responsabilidade alimentar subsidiária ou complementar àqueles que sequer integram a relação processual originária, sob pena de ofensa ao devido processo legal. 3. Não há previsão legal para permitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere o processamento de reconvenção. 4. Recurso conhecido e não provido. (8a T. Cível, ac. 2.032.501, Des. Diaulas Costa Ribeiro, julgado em 2025) Logo, é inadmissível o presente recurso. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 6 de outubro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator